Tribunal: TJPA
Processo: 0011194-26.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011194-26.2017.8.14.0037

APELANTE: ROBSON AZEVEDO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011194-26.2017.814.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ROBSON AZEVEDO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI OAB/PA 15.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO.
NO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. MUDANÇA DE REGIME. CABIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para fixar novo apenamento em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias a ser cumprida em regime aberto mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011194-26.2017.814.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ROBSON AZEVEDO DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI OAB/PA 15.070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBSON AZEVEDO DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 4353467 p. 2-3) em resumo, que em 01/11/2017 por volta de 00h, Policiais Militares estavam em ronda pelas imediações da Praça do Centenário quando avistaram 02 (dois) indivíduos (Rhamon e Robson) em atitude suspeita, ocasião em que os abordaram e procederam revista pessoal, tendo encontrado com ROBSON a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), e, próximo aos mesmos apreenderam uma sacola plástica contendo 23 (vinte e três) papelotes de maconha, 01 (uma) porção inteira da mesma substância e uma porção de óxi, pesando 6g (seis gramas).

Em razão dos fatos Rhamon e Robson foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4353482 p. 1-13), contra a qual somente a defesa de Robson recorreu (ID nº 4353484 p. 1-12), pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela absolvição por insuficiência de provas, assim como, pela reforma na dosimetria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pleiteou ainda a devida detração penal e redução da sanção de multa em razão de ser hipossuficiente.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4353485 p. 1-8), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4353488 p. 3-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminarmente – Do direito de recorrer em liberdade

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória. Defende que não houve a correta fundamentação da medida constritiva e, portanto, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“Nego aos acusados o direito de apelar em liberdade. Quanto ao denunciado Robson Azevedo dos Santos, é entendimento sedimentado de que se o réu respondeu a instrução segregado da liberdade, deve apelar nessa condição, mormente em caso de condenação.

(...)

Esclareça-se de igual modo que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de
fumus comissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra os réus foi recebida, tendo sido condenados por este Juízo.

Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o
periculum libertatis,
consubstanciado na necessidade da garantia da saúde pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

Assim, aos réus não é concedida a benesse de apelar em liberdade, no caso de recurso desta decisão, permanecendo os motivos indicados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, diz a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VI, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em via pública juntamente com o nacional Rhamon, por trazerem consigo
a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais); 23 (vinte e três) papelotes de maconha, 01 (uma) porção inteira da mesma substância com peso de 15g (quinze gramas) e uma porção de óxi, pesando 6g (seis gramas),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4353468 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4353479 p. 6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados extrajudicialmente e de um deles judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

A
testemunha de acusação
Francisco Alves,
Policial militar que realizou o flagrante, em seu depoimento prestado em tanto em sede policial quanto em Juízo, declarou que em ronda pela Praça Centenário, avistaram os acusados e, ao procederem com abordagem e revista conseguiu apreender:
23 (vinte e três) papelotes de maconha, 01 (uma) porção inteira da mesma substância com peso de 15g (quinze gramas) e uma porção de óxi, pesando 6g (seis gramas)
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PA
RECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do redimensionamento do apenamento: redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime:

“A culpabilidade do agente é de grande censurabilidade, pois praticava o delito de tráfico de entorpecentes em local público, de grande movimentação de adolescentes, contribuindo para o alastramento da grande mácula do público jovem, nos dias atuais;

(...)

No que diz respeito à personalidade, muito embora não exista estudo por profissional da área no caso, verifico que o réu possui personalidade que se identifica com a prática de delitos, pois, apesar de possuir apenas 26 (vinte e seis) anos, já responde há outros dois delitos criminais.

(...)

Quanto às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que estava “trazendo consigo” substâncias entorpecentes, em local de aglomeração de usuários e bastante conhecido como ponto de venda de drogas.

Por outro lado, as consequências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial – é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias;

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e mais 800 (oitocentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Com relação à sua personalidade que foi apontada como negativa, por ostentar outras passagens policiais, é cediço ser vedado pela jurisprudência atual. E ainda, o Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado,
não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base
, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444 da referida Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART.
59
DO
CÓDIGO PENAL
. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF,
RHC 144.337
-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
.

8. (...)

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ, REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos, bem como ante a ausência de fundamentação que justifique a fixação de 1/6.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Abaixo segue trecho da sentença em que o Juízo Singular deferiu o percentual de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“Por fim, incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a quantidade de droga apreendida é pequena, não há registro que os réus se dedicavam a atividade criminosa de comercializar de forma contumaz os entorpecentes, razão pela qual diminuo em 1/6 (um sexto) a pena passando a dosá-la em
08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
TORNANDO-A DEFINITIVA
.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Assim, somando-se ao fato ainda acerca da natureza e variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína com poder altamente viciante), mantenho a concessão da diminuição da pena na fração de 1/6.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por fim, considerando ainda que em sentença foi aplicada a detração do período em que o Recorrente cumpriu pena provisoriamente de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, resta fixado a pena em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias,

a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para fixar novo apenamento em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias a ser cumprida em regime aberto mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022